Tribunal: TJSP
Processo: 2028657-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência, cumulado com ineficácia de negócio jurídico – Decisão acautelatória que decretou a indisponibilidade e o arresto dos bens dos requeridos – Indícios de administração fraudulenta – Elementos que evidenciam confusão patrimonial, gerencial e financeira entre as sociedades coligadas –

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência, cumulado com ineficácia de negócio jurídico – Decisão acautelatória que decretou a indisponibilidade e o arresto dos bens dos requeridos – Indícios de administração fraudulenta – Elementos que evidenciam confusão patrimonial, gerencial e financeira entre as sociedades coligadas – Iminência de haver dilapidação do patrimônio das sociedades envolvidas – Medida acautelatória drástica que se mostrou e se mostra necessária à preservação do interesse coletivo dos credores da massa – Ausência de nulidade – Precedente jurisprudencial – Decisão cautelar mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028657-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
NEXAR GESTÃO DE MARCAS E FRANQUIAS LTDA e VICTOR DOS SANTOS
FERNANDES, é agravado VICTOR DOS SANTOS FERNANDES EPP - MASSA
FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
Voto no 14841
Agravo de Instrumento no 2028657-20.2020.8.26.0000
Agravantes: Nexar Gestão de Marcas e Franquias Ltda e Victor dos Santos
Fernandes
Agravado: Victor dos Santos Fernandes Epp - Massa Falida
Interessados: Rodrigo dos Santos Fernandes, Francisca Fernandes, Marcia dos
Santos Fernandes, Victor Manuel dos Santos Fernandes, Sueli Cardoso Maria,
Lucas de Sa Azara Oliveira, Airton Fonseca Joaquim, Infotecle Comércio de
Informática - Eireli, Navishop Comércio Eletrônico Ltda., Infocenter
Computadores Ltda., Vm dos S Fernandes Serviços Ltda., Marv Comércio de
Produtos de Informática Ltda., Ls Eletrônicos Eireli, Comercial Bella Via Eireli e
Fernandes & Bilibio Informática Ltda.
Comarca: Guarulhos
Juiz (a): Adriana Porto Mendes
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência,
cumulado com ineficácia de negócio jurídico – Decisão
acautelatória que decretou a indisponibilidade e o arresto dos
bens dos requeridos – Indícios de administração fraudulenta –
Elementos que evidenciam confusão patrimonial, gerencial e
financeira entre as sociedades coligadas – Iminência de haver
dilapidação do patrimônio das sociedades envolvidas – Medida
acautelatória drástica que se mostrou e se mostra necessária à
preservação do interesse coletivo dos credores da massa –
Ausência de nulidade – Precedente jurisprudencial – Decisão
cautelar mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, “em incidente
de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da
falência, cumulado com ineficácia de negócio jurídico”, distribuído por
dependência à falência de Victor dos Santos Fernandes Eireli, concedeu a
tutela de urgência requerida pelo administrador judicial da massa falida
para “decretar a indisponibilidade e o arresto dos bens dos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
requeridos” (Victor dos Santos Fernandes, Nexar Gestão de Marcas e
Franquias Ltda., LS Eletrônicos Eirelli, Marv Comércio de Produtos de
Informática Ltda., Fernande & Bilibio Informática Ltda., VM dos S
Fernandes Serviços Ltda., Infocenter Computadores Ltda., Navishop
Comércio Eletrõnico Ltda., Infotecle Comércio de Informática Eireli,
Victor dos Santos Fernandes, Airton Fonseca Joaquim, Lucas de Sá Azara
Oliveira, Sueli Cardoso Maria, Marcia dos Santos Fernandes, Rodrigo dos
Santos Fernandes e Francisca Fernandes).
Recorreram a sociedade Nexar Gestão de
Marcas e Franquias Ltda. e Victor dos Santos Fernandes a sustentarem que
a decisão recorrida afronta o princípio do contraditório e do devido
processo legal; que não há elementos que os vinculem às atividades da
falida; que inexiste comprovação da suposta confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, tampouco da existência de grupo econômico; que o
mero encerramento irregular das atividades empresariais da falida e/ou a
ausência de bens aptos à satisfação do passivo, por si sós não autorizam a
aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica; que
está pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a
sentença que decretou a quebra de Victor dos Santos Fernandes Eireli
(proc. no 2242657-75.2019.8.26.0000). Pugnaram pela concessão da tutela
recursal para que fossem suspensos os efeitos da decisão objurgada.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 38/41).
Contraminuta (fls. 44/68), seguida de
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 86/90) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Extrai-se do processado que o administrador
judicial, representante legal da massa falida de Victor dos Santos
Fernandes Eireli, ingressou com incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (com pedido de tutela em face de Victor dos Santos
Fernandes, Nexar Gestão de Marcas e Franquias Ltda., LS Eletrônicos
Eirelli, Marv Comércio de Produtos de Informática Ltda., Fernande &
Bilibio Informática Ltda., VM dos S Fernandes Serviços Ltda., Infocenter
Computadores Ltda., Navishop Comércio Eletrõnico Ltda., Infotecle
Comércio de Informática Eireli, Victor dos Santos Fernandes, Airton
Fonseca Joaquim, Lucas de Sá Azara Oliveira, Sueli Cardoso Maria,
Marcia dos Santos Fernandes, Rodrigo dos Santos Fernandes e Francisca
Fernandes) e requereu ao D. Juízo de origem a tutela de urgência de
indisponibilidade de bens e do arresto on-line (BACENJUD, RENAJUD e
ARISP) dos ativos financeiros, dos veículos e dos bens móveis e imóveis
em face dos requeridos.
O D. Juízo de origem deferiu a tutela de
urgência, “inaudita altera pars”, nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Defiro, até o cumprimento da tutela de urgência, a
tramitação do presente incidente em segredo de justiça -artigo189, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
do Código de Processo Civil. Anote-se.
2. Ante os argumentos expostos e os documentos
apresentados, defiro também a tutela de urgência para decretar a
indisponibilidade e o arresto dos bens dos ora requeridos.
A
medida
se
faz
necessária
notadamente
considerando, além da urgência da questão, as coincidências apontadas
quanto ao ramo de atuação das pessoas jurídicas, ao quadro societário ou
aos endereços das respectivas sedes e filiais.
Assim, providencie a Serventia o arresto/bloqueio de
bens dos requeridos, o que será feito por meio dos sistemas BacenJud,
RenaJude ARISP bem ainda pela Central de Indisponibilidade.
3. Sem prejuízo, determino a citação dos requeridos
e intimação da tutela de urgência ora deferida -para, nos termos do artigo
135 do Código de Processo Civil, apresentarem manifestação e
especificarem as provas que considerarem necessárias, tudo em quinze
dias.
Ressalto que a correquerida Infotecle Comércio de
Informática será citada e intimada por mandado, no qual constará também
a ordem de arresto do estabelecimento empresarial e respectivos bens
(mobiliário, equipamentos, estoque etc.).
Os demais correqueridos serão citados e intimados
por carta com A.R.
4. Apresentadas as defesas ou decorrido o respectivo
prazo, intime-se a requerente para manifestação no prazo de cinco dias.
Oportunamente, tornem os autos conclusos para as
deliberações necessárias.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
O Ministério Público, pessoalmente”.
Pois bem!
Em
10.03.2020,
sobreveio
a
seguinte
decisão:
“Vistos.
1. Manifeste-se a administradora judicial da massa
falida requerente, no prazo de quinze dias, acerca:
a) das defesas apresentadas, respectivamente, pelos
correqueridos LS Eletrônicos (fls. 766/777),Victor dos Santos (fls.
786/800), Nexar Gestão (fls. 803/815),VM dos S Ltda. (fls. 852/853) e Sueli
Cardoso (fls. 856/867);
b) do aviso de recebimento negativo de fls. 904 -
informação de "Ausente"(correquerida Fernandes & Bilibio).
2. Sem prejuízo, concedo o prazo de cinco dias para
que a correquerida VM dos S Ltda. comprove que o subscritor da
procuração (fls. 854) possui poderes para a outorga em nome da pessoa
jurídica.
3. Fls. 826: mantenho a decisão ora agravada (fls.
73, item 2), por seus próprios e jurídicos fundamentos - AI no
2028657-20.2020.8.26.0000.
Aguarde-se pelo prazo de trinta dias notícias sobre a
eventual concessão do efeito suspensivo pleiteado.
4. Fls. 905/907: providencie a Serventia, por meio do
sistema CRC Jud, a pesquisa a respeito da existência de certidão de óbito
em nome da correquerida Francisca Fernandes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
Com o resultado, intime-se a administradora judicial
da massa falida requerente para que se manifeste em cinco dias.
5. Fls. 918/919: devolva-se o mandado ao Oficial de
Justiça, por meio de folha de rosto, a fim de que, em cumprimento à tutela
de urgência deferida (fls. 73) e independentemente do pagamento de novo
ato, proceda ao arresto do estabelecimento empresarial e respectivos
bens(mobiliário, equipamentos, estoque etc.) da correquerida Infotecle
Comércio.
6. No mais, fica a administradora judicial da massa
falida novamente intimada para que no prazo de vinte e quatro horas
manifeste-se sobre o pedido da correquerida Infotecle Comércio (fls.
759/760).
Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.
7. Por fim, anoto as defesas apresentadas pelos
correqueridos Infotecle Comércio (fls. 206/246), Márcia dos Santos (fls.
312/318), Navishop Comércio e Rodrigo dos Santos (fls.321/328), Airton
Fonseca (fls. 634/653), e Lucas de Sá (fls. 667/684).
Anoto também as citações dos correqueridos Marv
Comércio (fls. 182 e 51), Infocenter Computadores (fls. 180 e 60) e Victor
Manuel dos Santos (fls. 176).
No que tange à impenhorabilidade dos valores e
excesso de penhora alegada por Airton Fonseca, Lucas de Sá e Sueli
Cardoso, vale anotar que ausente a citação de todos os requeridos, é
prudente a manutenção do bloqueio de valores, aguardando-se as
respectivas defesas para aferição conjunta acerca dos fatos deduzidos na
exordial, de modo a estabelecer relação havida entre as partes e o alcance
das responsabilidades dos sócios e ex-sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
Enfim, as circunstâncias apresentadas indicam sinais
de conduta maliciosa das empresas, sendo prudente a manutenção do
arresto, de modo a resguardar o resultado útil do feito, até porque se trata
de medida reversível, que poderá ser revista após melhor instrução
processual e exame exauriente da causa.
Intime-se”.
O inconformismo não prospera.
De início, registre-se que o agravo de
instrumento interposto contra a r. sentença que decretou a quebra de Victor
dos Santos Fernandes Eireli (proc. no 2242657-75.2020.8.26.0000) foi
desprovido por esta 2a Câmara de Direito Empresarial, nos termos do
acordão desta Relatoria, cuja ementa assim se enuncia:
“Agravo de instrumento
Pedido de falência
baseado em impontualidade injustificada da devedora
(Lei no 11.101/05, art. 94, I) Validade dos protestos
para
fins
falimentares
(Súmula
41TJ/SP)

Comprovação dos pressupostos legais para amparar
o pedido falimentar
Nulidade da citação não
verificada

Sentença
mantida

Recurso
desprovido”.
Em consulta ao sistema SAJ se verifica que
o recurso especial interposto em face do referido acórdão foi inadmitido
pela Presidência de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo.
Pois bem!
A r. decisão recorrida que decretou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
indisponibilidade e o arresto dos bens dos requeridos, sem instauração do
contraditório, não padece de nulidade como alegam os agravantes,
sobretudo ante a necessidade de preservação do interesse coletivo, a
possibilidade de esvaziamento patrimonial e, ainda, por haver fortes
indícios da existência do grupo empresarial e confusão patrimonial entre as
pessoas jurídicas que o compõem com o intuito de fraudar os credores da
massa falida tudo isso a autorizar o contraditório diferido.
Extrai-se das informações coletadas pelo
administrador judicial: (i) que, conforme atos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, a falida (Victor dos Santos Fernandes
Eireli) possuía diversos estabelecimentos nos quais outras sociedades
incluídas no polo passivo do “Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica e Extensão dos Efeitos da Falência, Cumulado
com Ineficácia de Negócio Jurídico” também exploravam suas atividades
comerciais as quais coincidem com à da falida; (ii) que “o endereço
eletrônico do Grupo também indicava os mesmos estabelecimentos
empresariais como sendo suas lojas”; (iii) que em diligência à sede da
falida, situada no Internacional Shopping de Guarulhos, constatou “a
transferência total do estabelecimento empresarial para a sociedade
empresária INFOTECLE COMÉRCIO DE INFORMATICA EIRELI”; que
a sociedade Navishop Comércio de Eletrônicos Ltda. (que tem como único
sócio o irmão de Victor dos Santos Fernandes, o Sr. Rodrigo dos Santos
Fernandes) “indica a sede da falida localizada no Shopping Internacional
de Guarulhos como sendo uma de suas unidades” e, no mesmo local e
período localizavam-se “a empresa INFOTECLE COMÉRCIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
INFORMÁTICA EIRELI e a Falida” a mesma situação “também se
repetiu com o estabelecimento empresarial do Hipermercado Bergamine,
situado na Av. Luis Stamatis, 431, Jaçanã, São Paulo/SP, cujo empresa
NAVISHOP COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. declarou estar instalada
na loja 27/28, contudo, a nota fiscal acostada às fls. 593 dos autos
principais, indica que o mesmo encontrava-se funcionando na loja 26/27,
que por sua vez funcionava uma das filiais da Falida”.
A propósito, ainda, a manifestação do
administrador judicial é bastante expressiva e contundente na descrição dos
atos ilícitos e de ocultação praticados por Victor dos Santos Fernandes que,
além de confessar o encerramento irregular das atividades da falida
“quando da transformação da Falida para Eireli, houve uma redução
significativa no capital social, evidenciando assim a intenção do
Agravante em se esquivar das obrigações contraídas”.
E arremata o administrador: “... diferente do
que alegam os Agravantes, os fatos evidenciados nos autos convergem
para a formação de uma sociedade em comum entre todas as pessoas
naturais e jurídicas envolvidas, isto porque, embora os ostentem
personalidades jurídicas distintas, na pratica todos desenvolvem a mesma
atividade empresarial (art. 966, do Código Civil1), no mesmo
estabelecimento (art. 1.142, do Código Civil2) e sob a mesma
administração (art. 1.060, do Código Civil3), havendo assim affectio
societatis, inobstante a ausência de registro do grupo econômico”.
A nortear a análise sobre a existência de
grupo econômico, este Tribunal de Justiça de São Paulo destacou em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
análogo que “(...) Os grupos econômicos são formados com o objetivo de
desenvolver processos de produção e de pesquisa para explorar a
atividade empresarial, visando à redução de custos e o aumento dos
lucros, para o benefício de todas as sociedades coligadas. Por óbvio, dada
a própria natureza jurídica de sua formação, verifica-se, principalmente, a
confusão patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse
comum que vincula as empresas participantes destes agrupamentos”
(Agravo de Instrumento no 0078571-05.2011.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. 8/2/2012). No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento no 0240122-57.2012.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 12/11/2013.
Nessa perspectiva, solução outra não teve o
D. Juízo de origem senão adotar medidas cautelares em face dos
agravantes e demais sociedades, além dos respectivos sócios incluídos no
polo passivo do incidente indisponibilidade de bens prevista na Lei
11.101/05, artigo 82, § 2o e autorizada na hipótese de supostos atos de
administração temerária como, em tese, ocorrera no caso dos autos.
Os fatos relatados evidenciam o desvio de
finalidade e a confusão patrimonial, sendo suficientes para autorizar a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em
face dos agravantes.
Sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, colaciona-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
em tudo aqui aplicável, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
“1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos
em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia
de negócios formalmente lícitos mas com intuito
substancial de desviar patrimônio de empresa em situação
pré-falimentar, é necessário que o Poder Judiciário
também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios
eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e
responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os
efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na
hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar
credores,
há
transferência
de
bens
para
desvio
patrimonial. Inexiste nulidade no exercício diferido do
direito de defesa nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser
feita independentemente da instauração de processo
autônomo. A verificação da existência de coligação entre
sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos
que demonstrem a efetiva influência de um grupo
societário nas decisões do outro, independentemente de se
constatar a existência de participação no capital social.
4. Na hipótese de fraude para desvio de patrimônio de
sociedade falida, em prejuízo da massa de credores,
perpetrada mediante a utilização de complexas formas
societárias,
é
possível
utilizar
a
técnica
da
desconsideração da personalidade jurídica com nova
roupagem, de modo a atingir o patrimônio de todos os
envolvidos” (REsp. n. 1.259.018, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 9.8.2011).
As
justificativas
dos
agravantes
são
insuficientes para afastar as escorreitas deliberações do D. Juízo falimentar
que visa preservar os interesses dos credores da massa e se esvaem com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2028657-20.2020.8.26.0000 Guarulhos
situação fática delineada nos autos.
Em resumo, o recurso não comporta
provimento, nos termos, também, da decisão inicial que indeferiu a tutela
recursal, a qual faz parte integrante deste voto (fls. 38/41).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator